Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária, bem como indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por intermédio do sistema SERASAJUD. Liminar deferida (ID 25332203). Sem contrarrazões (26143877).
2. Inadmite-se a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. Todavia, por se tratar de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, pode-se penhorar os direitos aquisitivos, até o limite do débito.
3. Podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016. Partes: BENEDITO MARTINS e OUTRO versus BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA).
4. Sob outro aspecto, impende destacar que o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem.
5. No caso em exame, o requerimento do credor envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio exequente, fora dos limites da jurisdição. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
6. A parte agravante não se desincumbiu do encargo que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a inviabilidade de cadastrar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Mantida nos demais termos. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido na integralidade. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.